Tribunal: STF
Processo: ADI 322
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-03
Data de publicação: 2002-10-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO. PROCESSO LEGISLATIVO.
Constituição do Estado de Minas Gerais, § 3º do art. 177.
I. - Inconstitucionalidade de norma da Constituição
estadual que atribui ao Chefe do Executivo municipal,
como regra, iniciar o processo
legislativo e, apenas como exceção, essa atribuição é
reservada à
Câmara Municipal. Constituição do Estado de Minas
Gerais, § 3º do art. 177.
II. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.